Tribunal: TJMT
Processo: 1012903-72.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012903-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELZA HATSUE OGUIDO - CPF: 851.298.521-68 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SEIBUN OGUIDO (AGRAVADO), ELZA HATSUE OGUIDO - CPF: 851.298.521-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
COLETIVA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AÇÃO PROPOSTA EM FACE DO BANCO DO BRASIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR E PROCESSAR O FEITO – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – PRESCRIÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS AFASTADA - JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE
- RECURSO DESPROVIDO.

É competente a Justiça Estadual para julgar e processar liquidação individual de sentença coletiva de ação civil pública que tramitou na Justiça Federal, quando proposta, apenas, em face do Banco do Brasil.

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual (
ex vi
STJ REsp
1361800
/SP).

Não há falar em prescrição dos juros remuneratórios uma vez que estes integram o principal, deixando de ter natureza acessória, razão pela qual não se aplica o prazo prescricional do artigo 178, §10, III, do Código Civil de 1916, nem tampouco o prazo disposto no art. 206, §3º, III, do Código Civil vigente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Banco do Brasil S/A
,
tirado contra decisão proferida nos autos da Ação de Liquidação de Sentença, promovida por
Espólio de Seibum Oguido
, que rejeitou a preliminar de inclusão no feito da União e do Banco Central do Brasil, assim como, da incompetência da justiça estadual e, ainda, rejeitou a impugnação ajuizada pelo agravante.

Nas suas razões, o agravante sustenta que trata a hipótese dos autos de liquidação individual provisória, que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 94.008514 -1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravante, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.

Assim, aduz, preliminarmente, ser imprescindível o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, como litisconsórcio passivo necessário, de modo que a competência absoluta para processar o feito é da Justiça Federal.

Sustenta, ademais, que que todas as poupanças receberam atualização, em 04/90, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme Resolução FIBGE 06/90, publicada no D.O.U. de 03.04.90, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, de 30.03.90, sendo, portanto, plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado, não sendo lícito, pois, pleitear redução de correção sobre o empréstimo rural, uma vez que o contrato está atrelado à mesma correção da poupança, sendo corrigida pelo mesmo índice.

Argui, ainda, ser devido a utilização do índice de correção monetária aplicada à Justiça Federal, uma vez que o feito principal tramitou na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e, ainda, que encontra-se prescrito os juros remuneratórios, tendo como referência os índices aplicados para correção monetária dos saldos devedores de cédulas de crédito rurais firmadas com o banco.

Argumenta, ainda, que são devidos os juros de mora, em razão de a parte impugnante ter sido constituída em mora com a citação pela parte agravada na presente ação de liquidação.

Pugna, assim, pela concessão liminar e a suspensão da decisão agravada. No mérito, pelo provimento do recurso.

A liminar foi de efeito suspensivo foi indeferida (Id 49134465).

Foi apresentada contrarrazões no Id 50658950, sustentando, preliminarmente, a supressão de instância uma vez que não arguidas as matérias com a defesa junto ao juízo
a quo
e, no mérito, o acerto da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO (UNIÃO E BACEN)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco agravante sustenta, em suas razões recursais, preliminarmente, ser imprescindível o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, como litisconsórcio passivo necessário, de modo que a competência absoluta para processar o feito é da Justiça Federal.

No caso, uma vez que a preliminar arguida se confunde com o mérito, com ele será analisado.

VOTO (PRELIMINAR) – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado sustenta, preliminarmente, a supressão de instância uma vez que não arguidas as matérias com a defesa junto ao juízo
a quo
.

Sem razão o agravado.

Isso porque, ainda que algumas das matérias recursais expostas nas razões do agravo de instrumento não tenham sido, expressamente, arguidas na defesa apresentada pela instituição bancária no juízo
a quo
, verifica-se que foram decididas no
decisum
agravado, de modo que não há que se falar em supressão de instância a sua análise em sede recursal.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o
agravado propôs Liquidação de Sentença, apresentando suas Cédulas Rurais, com base no julgamento da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, em trâmite perante a 3ª Vara da Justiça Federal de Brasília, bem como, do Recurso Especial nº 1.319.232-DF.

O fato de a condenação indenizatória ter sido proferida pela Justiça Federal não implica, necessariamente, que a liquidação e a execução também se devam fazer perante juízo federal – quando a liquidação e a execução se devam fazer em juízo diverso daquele em que tramitou o processo.

Não se encontram previstas, entre as causas elencadas no artigo 109 da Constituição Federal, “a liquidação e execução de decisão referente a processo tramitado em juízo federal”, somente havendo a previsão da
“execução de carta rogatória, após o ‘exequatur’, e de sentença estrangeira, após a homologação”
(CF, artigo 109, X).

Não sendo a execução de sentença prolatada por juízo federal hipótese autônoma de competência da Justiça Federal, esta competência somente ocorrerá se presentes, no processo de liquidação/execução, as hipóteses taxativamente elencadas na Constituição Federal (CF, artigo 109) como causas de competência da Justiça Federal.

Isso porque
“a distribuição da competência na esfera federal é constitucional e taxativa, e, portanto, não comporta ampliação pela norma infraconstitucional”
(Antônio César Bochenek e Vinícius Dalazoana, Competência Cível da Justiça Federal e dos Juizados Especiais Federais, 3ª edição, 2016, página 63).

Assim, no presente caso, o autor serviu-se da faculdade a ele conferida – nos termos de orientação jurisprudencial sedimentada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (STJ, Resp 1.243.887, Corte Especial, Luís Felipe Salomão, DJe 12/12/2011) – de ajuizar a liquidação e execução individual de sentença coletiva no foro de seu domicílio, não no juízo principal, o qual tramitara a ação coletiva, uma vez que ausente parte com competência própria da Justiça Federal.

Com efeito, é inexistente, portanto, a excepcional razão jurídica – competência funcional do juízo que processou a causa em primeira instância para liquidar e cumprir a sentença/acórdão (CPC, artigo 516, II) – que tem levado o STJ a manter a Justiça Federal competente para o cumprimento de sentença quando não mais subsistam os entes federais que justificaram sua competência na fase de conhecimento.

Portanto, o autor optou por desvincular-se, para liquidação e execução, do juízo federal (3ª Vara da JFDF) onde tramitou a causa, não havendo em se falar em chamamento ao feito da União e Banco Central do Brasil, assim como, de deslocamento da competência para processar o feito à Justiça Federal.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1
– CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – PLANO COLLOR I –

RESP 1.319.232-DF – SUSPENSÃO NÃO DETERMINADA POR ORA -
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O

BANCO CENTRAL, UNIÃO E BANCO DO BRASIL - COBRANÇA DIRIGIDA A ESTE ÚLTIMO -LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO

DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
-

DECISUM GENÉRICO PROLATADO EM ACP -

SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO- LIQUIDAÇÃO

– POSSIBILIDADE – ART. 512 DO CPC -

INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – FASE PROCESSUAL EM QUE NÃO OCORRERÁ LEVANTAMENTO DE VALORES - JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA –HONORÁRIOS, JUROS REMUNERATÓRIOS E PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL - AUSÊNCIA DE INTERESSE

-

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não concedido efeito suspensivo no Resp 1.319.232-DF, é possível o prosseguimento do feito como Liquidação Provisória de Sentença, uma vez que, segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação da sentença genérica proferida em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido.

Apesar de a sentença proferida na ACP Ação Civil Pública n. 94.0008514-1

ter condenado solidariamente o Banco do Brasil,

a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

Se a Liquidação foi ajuizada somente contra o Banco do Brasil, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual, conforme

Súmula 508 do STF.

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual (repetitivo REsp 1361800/SP).

A Liquidação de Sentença pode ser realizada ainda na pendência de Recurso (art. 512 do CPC/2015).

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).”
(N.U 1012266-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL
. Cumprimento de sentença proferida na ação civil pública nº 94.0008514-1. Devedores solidários. Possibilidade de escolha de um dos devedores, o que afasta o pedido de chamamento ao processo.
Tendo em vista que o presente cumprimento de sentença foi movido contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é da Justiça Estadual a competência para processamento e julgamento do feito
. Decisão que se mantém por seus próprios fundamentos, tendo em vista a ausência de elementos novos, capazes de alterar a convicção antes firmada. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME.”
(TJ/RS - Agravo Interno, Nº 70084112655, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 19-06-2020) (destaquei)

Outrossim, verifica-se que se tratar a hipótse de cumprimento de sentença, tendo por objeto diferenças de índices de correção monetária relativo a cédulas de crédito rural, decorrentes do plano Collor I.

Não há falar, desse modo, em prescrição dos juros remuneratórios, uma vez que estes integram o principal, deixando de ter natureza acessória,

razão pela qual não se aplica o prazo prescricional do artigo 178, §10º, III, do Código Civil de 1916, nem tampouco o prazo disposto no art. 206, §3º, III, do Código Civil vigente.

Além disso, não demonstrado pelo agravante tenha o agravado incluído em seu cálculo os juros remuneratórios.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR I.
Preliminares. Prescrição dos juros remuneratórios: Os juros remuneratórios não são parcela acessória cobrada de forma autônoma e, portanto, seguem o mesmo prazo da pretensão principal.
Competência: Compete à Justiça Estadual processar e julgar cumprimento individual de sentença coletiva de ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal em desfavor de Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista. Ademais, ausente interesse da União ou outro ente federal que justifique a remessa dos autos à Justiça Federal. Litisconsórcio necessário: Não há que se falar em inclusão da União e do Banco Central no feito, uma vez que não há prova no sentido de houve cessão do crédito à primeira ou utilização do Proagro pelo agravado. (...). REJEITO AS PRELIMINARES. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA, DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento Nº 70077773299, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 30/08/2018) (destaquei)

No que tange ao mérito da impugnação à liquidação, verifica-se que o magistrado
a quo
agiu com acerto ao rejeitar a impugnação oferecida pelo agravante.

Eis o teor do
decisum
agravado, no ponto de interesse recursal:

“(...) Por sua vez, impende consignar que em relação à atualização monetária, conforme orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos
juros de mora
instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009).

No Julgamento dos Embargos de Divergência em Resp Nº 1.319.232 - DF (2012/0077157-3), o STJ determinou que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança.

No que concerne ao termo inicial dos juros de mora, a matéria já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática os recursos repetitivos, in verbis:

(...)

Desse modo,
o termo inicial dos juros moratórios é data da citação na ação coletiva, que se deu em 22/07/1994 (art. 219/CPC/73
), enquanto que a correção deve ser realizada a partir da data do pagamento a maior, isto é, a partir de abril de 1990, mês em que houve o lançamento de valor incorreto na conta da operação de crédito.

No que diz respeito à
correção monetária,
consoante decido pelo Superior Tribunal de Justiça proferida no REsp n. 1.319.232/DF, interposto na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400:

(...)

Em relação aos
juros remuneratórios
prevalece o entendimento pela inaplicabilidade dos juros remuneratórios (TRF4, AG 5037152-86.2016.404.0000, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 24/11/2016). (...)”

Com efeito, como bem analisado pelo magistrado a quo, com no julgamento dos Embargos de Divergência em Resp Nº 1.319.232 - DF (2012/0077157-3), o STJ determinou que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança.

Outrossim, com relação ao termo inicial dos juros de mora a partir da citação efetivada na Ação Civil Pública, o STJ, em recurso representativo da controvérsia (recursos repetitivos), assim decidiu:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO -
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA
- VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." [...]”
(REsp
1361800
/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) (destaquei)

Desse modo, o termo inicial dos juros moratórios é data da citação na ação coletiva, que se deu em 22/07/1994 (art. 219
/CPC
/73), enquanto que a correção deve ser realizada a partir da data do pagamento a maior, isto é, a partir de abril de 1990, mês em que houve o lançamento de valor incorreto na conta da operação de crédito.

Já quanto à correção monetária, consoante decido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.319.232/DF, interposto na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, assim deve ser calculada:

"Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nas quais prevista a indexação aos índices de caderneta de poupança, foi a variação da BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do
Código Civil de 2002
(11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo
406
do
Código Civil de 2002
”.

Já no que tange aos juros remuneratórios, verifico que não há interesse recursal do banco agravante no ponto, uma vez que o decisum agravado afastou a aplicação dos juros remuneratórios.

Assim, não visualizo, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para o provimento do agravo.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020